Tribunal: TJDFT
Processo: 0706747-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. SUBSTABELECIMENTO. ATUAÇÃO INTEGRAL NO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Gratuidade de justiça. O embargante não apresentou elementos de convencimento suficientes para se contrapor à decisão que reconheceu a incapacidade econômica do recorrente, de modo que não se altera o acórdão neste ponto.

3 – Honorários advocatícios. Sucumbência recursal. Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, são devidos honorários advocatícios apenas em desfavor do recorrente vencido. O recorrente logrou êxito, ainda que parcial, de modo que não cabe condenação em honorários. Não se aplica à hipótese a disciplina do CPC em razão da existência de regra própria do regime especial.

4 – Honorários contratuais. O acordão embargado se acha devidamente fundamentado quanto ao percentual dos honorários contratuais por arbitramento e não há fato que aponte contradição, obscuridade ou omissão a justificar a modificação por via dos embargos de declaração, que não tem o condão de promover o reexame das questões apreciadas.

5 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

6 – Recurso conhecido, mas não provido.